Tribunal: TJES
Processo: 0004046-74.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0004046-74.2009.8.08.0048

APELANTE:
SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA

APELADO:

E
BATE CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ E DO ART. 485, §6º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, bem como ao requerimento expresso da parte adversa nos termos do art. 485, §6º, do CPC.

2. Nesses termos, diante da falta de preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se desacertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0004046-74.2009.8.08.0048

APELANTE:
SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA

APELADO:

E
BATE CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or

SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA

em face da sentença proferida pela
3
ª Vara
Cível
de
Serra
que julgou extinta a
execução
de título extrajudicial

por ela

manejada em face d
e
E
BATE CONSTRUTORA LTDA
, na forma do artigo 485, III
e §1º
c/c
274,
parágrafo único, ambos do CPC,
diante do reconhecimento do abandono da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou, em síntese, que não restou configurado o abandono da causa, pois não houve a sua intimação pessoal, não ocorreu o requerimento da parte adversa, bem como não foi apreciado o pedido subsidiário de penhora das cotas sociais da empresa.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

De início, verifico que se trata de execução de título extrajudicial, e durante o trâmite da ação, ocorreram diversas diligências,
sendo que após o deferimento do pedido de expedição e carta precatória com mandado de penhora e avaliação dos bens da executada até o montante atualizado da dívida (R$ 205.443,55) à fl. 2
47
, foi devolvida a deprecada
com certidão negativa de penhora (fl. 251/252),
e
sem pronunciamento judicial
, a Secretaria da Vara realizou,
de ofício,
a intimação da Apelante/Exequente,
por seu advogad
o
,
para
tomar ciência da Carta Precatória devolvida, bem como se manifestar o que se entender de direito no prazo legal

(Certidão de fl. 2
6
4).

Em seguida, tendo em vista o
foi expedido a Carta de Intimação para o prosseguimento do feito, sob pena de configuração de abandono da causa, a ser cumprida pelos Correios via Aviso de Recebimento,
retornou o AR enviado ao endereço “Rua São Jorge, 70, Carapina, Serra/ES”, com o motivo da devolução assinalado como “MUDOU-SE”
(fls. 266/266-v).

L
ogo após, houve despacho proferido à fl. 268 cadastrando curador especial da parte executada e determinando a remessa do feito à Defensoria Pública.

Por todo o exposto
, depreende-se que
não
foram cumpridos os requisitos para a regularidade da extinção da execução por abandono.

Isso porque, é entendimento pacificado
do C
olendo Superior
T
ribunal de
J
ustiça que a extinção por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito (art. 485, §1º, do CPC) e o requerimento expresso da parte adversa (art. 485, §6º do CPC e Súmula nº 240, STJ). Vejamos recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula nº 240/STJ) e a intimação pessoal do autor.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital
. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.451.622; Proc. 2019/0044340-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/08/2019; DJE 04/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
EXECUÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
ABANDONO DE CAUSA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240/STJ E DO ART. 485, § 6º, DO CPC.
AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos moldes do entendimento enunciado por esta Corte Superior na Súmula nº 240/STJ e da disposição contida no 485, § 6º, do CPC, para fins de extinção da execução, por eventual abandono de causa, é necessário que haja prévio requerimento da parte interessada nesse sentido (no caso dos autos, da executada, ora agravante), o que não se verificou
. 2. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-Exec-MS 9.682; Proc. 2007/0007818-0; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Presidente da Terceira Seção; Julg. 22/09/2021; DJE 28/09/2021)

C
onforme narrado, no caso dos autos,
além de não ter sido apreciado o pedido subsidiário de
penhora das cotas sociais da empresa executada
, não houve a intimação pessoal da parte exequente, tampouco requerimento prévio da parte executada de reconhecimento do abandono de causa.

Nesse ponto, os comprovantes de residência colacionados ao recurso de Apelação
com data contemporânea ao Aviso de Recebimento (contas de luz e água) demonstram que a anotação realizada pelo Correios não condiz com a realidade.

No mesmo sentido, confira-se:

EXECUÇÃO FISCAL.
SÚMULA Nº 240 DO C. STJ. RESP 1.120.097/SP, JULGADO SOB O REGIME DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.

(...)
5. O STJ, no julgamento do RESP nº 1.120.097/SP (DJe 26.10.2010), sob o rito dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento no sentido de que nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula nº 240/STJ
. (STJ, Segunda Turma, AGRG no RESP 1436394/RN, Relator(a) Ministro Og Fernandes, DJe 17/06/2014). 6. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, tenha afastado a aplicação da Súmula nº 240 quando há inércia da Fazenda diante da intimação para promover o andamento do feito,
tal entendimento se restringe às hipóteses em que a relação processual ainda não se aperfeiçoara, o que é o caso dos autos.
7. Entretanto, a extinção do feito por abandono somente é possível após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, a teor do que dispõe o parágrafo 1º do art. 485 do CPC/15, não tendo sido cumprida tal exigência in casu. 8. Ademais, compulsando o feito, percebe-se que, quando houve decisão datada de 08/07/2020, determinando a intimação do exequente para informar endereço válido para citação do executado no prazo de dez dias, ignorou-se o fato de que tais informações já constavam dos autos desde 20/11/2013, ocasião em que a Fazenda Nacional peticionou informando novo endereço para citação da empresa, espólio do representante legal e viúva, por Carta Precatória e/ou oficial de justiça (após tentativa frustrada de citação pelos correios, em junho de 2013). 9. Destaque-se que tal pedido fora deferido através de despacho, em 18/06/2015, o qual determinou a expedição de Carta Precatória para citação dos corresponsáveis nos endereços indicados, porém, até o momento em que proferida a sentença, em 13/04/2021, não houve notícias nos autos de cumprimento da referida diligência ou sequer certidão de expedição de Carta Precatória. 10. Apelação provida a fim de anular a sentença e determinar a expedição da carta precatória e tentativa de citação, uma vez que a demora na execução dos atos judiciais não é de responsabilidade da Fazenda Nacional. (TRF 5ª R.; AC 00012578720128150441; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogério de Meneses Fialho Moreira; Julg. 09/12/2021)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E/OU SUCESSORES. FALECIMENTO OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. É certo que a Lei nº 6.830/80 não contempla sanção processual para a inércia do exequente, sendo a jurisprudência pacífica no sentido de que as disposições do CPC se aplicam subsidiariamente ao executivo fiscal. Cabível a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC (art. 267, III, do CPC/1973), ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe competem, caracterizando o abandono da causa. Há inclusive entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, admitindo a possibilidade da extinção do processo executivo fiscal com base no art. 267, III, do CPC/1973, por abandono da causa, após observados os arts. 40 e 25 da Lei nº 6.830/80. REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26.10.2010. Ajuizada a presente execução fiscal em 06/05/2011 (fl. 02), a citação restou negativa tendo em vista informação postal do falecimento do executado Geraldo Joel Neto Godinho (fl. 09. 24/05/2011). Após apresentação da certidão de óbito (fl. 36 - Verso), o exequente foi instado a comprovar documentalmente a legitimidade daquela apontada como inventariante do espólio (fls. 24, 30, 39 e 44) e manteve-se inerte (fls. 42 e 50), sobrevindo, então, sentença extintiva do feito (fl. 51). Em caso de falecimento de qualquer das partes, o art. 313, I, do CPC (art. 265, I, do CPC/1973) dispõe sobre a possibilidade de suspensão do feito para fins de sucessão das partes e assim proceder-se à regularização dos polos processuais, consoante o art. 688, I, do CPC (art. 1.056, I, do CPC/1973). Em face da inércia do Ibama concernente à comprovação documental da legitimidade daquela apontada como inventariante do espólio do executado, cabível a extinção da execução, sem exame do mérito, dada à ausência de polo passivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC (art. 267, inc. VI, do CPC/1973). O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Trata-se da chamada responsabilidade tributária por sucessão, consoante dispõe o art. 131, II e III, do CTN. Nessa medida, se ajuizado o executivo contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Deflagrado o executivo após o falecimento do devedor principal, inviável a substituição da certidão de dívida ativa para inclusão do espólio no polo passivo da lide, visto que o redirecionamento da execução, neste caso, implicaria alteração do próprio lançamento tributário, vedado pela Súmula nº 392 do E. STJ, in verbis: "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução ". Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 06/05/2011 (fl. 02), quando já falecido o devedor Geraldo Joel Netto Godinho (fl. 36. 23/01/2009), inviável o redirecionamento do feito ao espólio. Ao contrário do alegado pela autarquia, as intimações para dar andamento ao feito foram regularmente efetivadas no endereço da Procuradoria Federal, órgão responsável pela representação judicial da apelante, conforme endereço indicado no rodapé da apelação (fls. 15, 25, 31 e 40). Apenas a intimação pessoal para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção da execução, foi dirigida ao endereço do Ibama/DF (fl. 45). Apelação improvida. (TRF 3ª R.; AC 0001072-85.2014.4.03.9999; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Nobre; Julg. 06/06/2018; DEJF 04/07/2018)

Desta feita, não restou devidamente configurado
abandono da causa,
motivo pelo qual
revela-se
des
acertada a sentença que julg
ou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões